Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 300 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de concessão da tutela de urgência deve ser mantida, uma vez verificada a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, a probabilidade do direito finda demonstrada em razão da existência de condição (data da inauguração do empreendimento), consoante previsão expressa no contrato, e o perigo de dano decorre da notificação de cobrança podendo acarretar o rompimento do contrato e a negativação da autora.

3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.